Tribunal: TJES
Processo: 5027738-64.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027738-64.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
RECORRIDO: ROSANA PEREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – SUPERMERCADO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – ART. 14 DO CDC – ÔNUS DO PRESTADOR DE ESCLARECER A ORIGEM DAS COBRANÇAS – INOBSERVÂNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ROSANA PEREIRA em face de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A, em que narra a parte autora que sofreu com cobranças indevidas pela Ré.

Sobreveio sentença em ID. 14058412, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para:

DECLARAR cancelado o contrato de cartão de crédito existente entre ROSANA PEREIRA e a Requerida SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A, vinculado aos fatos narrados na inicial, a partir desta decisão, sem prejuízo da cobrança de eventuais débitos remanescentes por vias próprias, caso existentes e legítimos.

CONDENAR a Requerida a pagar à Requerente, a quantia de R$ 332,52 (trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a título de repetição do indébito em dobro, referente ao valor de R$ 166,26, com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde a data do pagamento indevido..

CONDENAR a Requerida a pagar à Requerente, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Aplicam-se, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pois bem, no caso em exame, verifica-se que a parte consumidora alega ter sofrido cobrança indevida perpetrada pela Ré. Conforme se extrai da dinâmica dos autos, a consumidora relata ter sido cobrada indevidamente no valor de R$ 166,26, em razão do suposto inadimplemento da fatura de junho de 2024.

Aduz que possuía um débito no valor de R$ 136,97 e que ofereceu a contraprestação em 25/06/2024. Não obstante o pagamento, a ré tornou a cobrar o débito já adimplido, acrescido de juros, somando o montante de R$ 166,26.

A requerida, por sua vez, sustenta que as cobranças são referentes a períodos distintos, sendo que a cobrança do cartão EPA, também administrado pela Credsystem, é referente 2ª parcela de uma compra realizada em 13/04/2024, compreendendo a anuidade do cartão, somados aos encargos pelo atraso.

Diante das questões suscitadas, verifico que, embora a parte consumidora tenha apontado a cobrança indevida realizada pela ré, a rede de supermercados limitou-se a alegar a existência de pagamentos efetuados com atraso, sem, contudo, comprovar a efetiva origem do débito constante na fatura vencida em 25/06/2024.

Ressalte-se, ademais, que quanto a fatura EPA, os autos trazem apenas cobrança de período diverso e meros fragmentos da fatura vencida em 25/06/2024, o que inviabiliza ao julgador aferir a regularidade e a composição de cada um dos encargos cobrados.

Cumpre salientar que é ônus do prestador de serviços esclarecer, de forma clara e precisa, a origem de suas cobranças, de modo a permitir que o consumidor compreenda a composição do débito que lhe é imputado. A ausência de tais informações caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, verifico a existência da falha da prestação de serviços, consubstanciada na cobrança indevida. De modo que mantenho irretocável os termos da sentença quanto a obrigação da Ré quanto a devolução dobrada, nos termos do art. 42, § único do CDC, conquanto a conduta adotada pelo recorrente fere a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual.

Ademais, a cobrança indevida perpetrada pela rede de supermercados configura falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a esfera de direitos da consumidora. Caracterizado o dano moral, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, VI, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, no que concerne ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Nesse sentido a jurisprudência entende que:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET . AMAZON MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DIGITAL E DO VENDEDOR. ART. 7º, § ÚNICO E ART . 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE CONTROLE DE DRONE DIVERSO DO ADQUIRIDO. RECLAMAÇÕES INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO CORRETO OU REEMBOLSO DO VALOR PAGO . FRUSTRAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR NO CASO CONCRETO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO NA ORIGEM EM R$3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS), ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUTOR QUE DEVERÁ DISPONIBILIZAR O PRODUTO PARA RETIRADA POR PARTE DA RÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido .

(TJ-PR 0005853-12.2023.8.16 .0018 Maringá, Relator.: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/03/2024)

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente as partes recorridas, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do Recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada a título de indenização por danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)